Tribunal: CARF
Processo: 13603.900815/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
ÔNUS DA PROVA. FATOS DEMONSTRATIVOS DE DIREITO PLEITEADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900815/2013-76
ACÓRDÃO
3102-002.873 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
ÔNUS DA PROVA. FATOS DEMONSTRATIVOS DE DIREITO PLEITEADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-
lo, a compensação não pode ser homologada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.873 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900815/2013-76
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-62.396, proferido
pela 16a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro 1/DRJ1, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
21675.68097.211212.1.3.04-3075, em 21/12/2012, de crédito no valor de R$ 48.112,60, referente a
recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 20/03/2008, a título de Contribuição para
Programa de Integração Social - PIS (cód. 6912), atinente ao período de apuração 02/2008, com
débito da mesma contribuição referente ao período de apuração 11/2012, no valor de R$ 71.100,80.
2. Por meio do Despacho Decisório no 50885786, emitido eletronicamente(fl. 07), o Delegado da
DRF/Contagem, não homologou a compensação declarada, alegando a inexistência do crédito
informado, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para
quitar o débito referente ao mês 02/2008.
3 Cientificada, em 14/05/2013 (fl. 10), a Interessada, inconformada, ingressou, em 13/06/2013, com
a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 28, acompanhada da documentação de fls. 29 a 106,
na qual alega, em síntese, que:
3.1 Está sujeita à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ pelo Lucro Real, e assim,
enquadrada na sistemática não cumulativa das contribuições do Programa de Integração Social - PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cujas regras, a exemplo do
disposto nos artigos 47 e 48 da Lei n° 11.196/2005, estabelecem exclusões de receitas das bases de
cálculo dessas contribuições, sobre as vendas de resíduos e aparas de metal (sucatas), por meio do
instituto da suspensão;
3.2 Originalmente, não procedeu à exclusão dessas receitas de seu faturamento tendo-as tributado
indevidamente em 1,65% para a Contribuição para o PIS e 7,60% para a COFINS, ambas não
cumulativas, nos períodos de apuração - PA de 31/01/2008 e 29/02/2008, o que gerou recolhimento
indevido desses tributos sobre essas operações de vendas de aparas, no caso da Contribuição para o
PIS, no valor de R$ 48.112,60, conforme demonstra o quadro abaixo:

3.3 Procedeu e enviou em 13/12/2012, os DACON retificadores (fls. 61 e 67);
3.4 Conforme declarações efetuadas pelos adquirentes dos resíduos ou aparas (sucatas), anexadas às
fls. 71 a 79, estes apuram o IRPJ com base no Lucro Real;
3.5 Em 13/12/2012, enviou DCTF retificadora referente ao pagamento efetuado do PA de fevereiro
de 2008 (fl. 95);
3.6 O valor da Contribuição para o PIS pago a maior referente ao mês de janeiro de 2008, decorrente
da incorreta inclusão das receitas com a venda de sucatas na base de cálculo dessa contribuição,
correspondente a RS 26.205,24. foi transferido como saldo credor para o mês de fevereiro de 2008.
Este valor incrementou o valor da Contribuição para o PIS pago a maior em fevereiro de 2008, pelo
mesmo motivo e corresponde a RS 21.907,36.
resultando em um montante de RS 48.112,60;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.873 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900815/2013-76
3
3.7 Optou por transmitir, em 21/12/2012, o PER/DCOMP em análise, informando como crédito
referente a pagamento a maior no mês 02/2008 a soma dos créditos referentes aos meses de janeiro
e fevereiro de 2008;
3.8 O Despacho Decisório impugnado não considerou a existência das declarações retificadoras
(Dacon e DCTF), que já constavam como processadas no banco de dados do sistema informatizado
da RFB (fls. 99/100);
3.9 Eivada está essa decisão, pois analisou o que já não existe mais e não analisou o que deveria tê-lo
feito, pois as declarações retificadoras substituem integralmente as originais;
3.10 O processo administrativo deve observar, sobretudo, o princípio da verdade material, princípio
este que determina que a autoridade julgadora deva buscar a realidade dos fatos, e, se necessário
for, determinar a realização de diligência para formar a sua convicção;
3.11 Havendo dúvidas por parte do julgador é sua prerrogativa determinar que o contribuinte
apresente novos documentos ou esclarecimentos que julgar necessários, podendo, inclusive,
determinar diligência fiscal, se for o caso, para deste modo, formar o seu livre convencimento;
3.12 Nada disso ocorreu em relação à pretensão da Impugnante que além de não ter tido a
oportunidade de apresentar esclarecimentos ou documentos adicionais ao seu pedido de
compensação, teve o seu pleito não homologado face à equivocada constatação de inexistência de
crédito;
3.13 Em face da inobservância dessas declarações no sistema, o Despacho Decisório em questão foi
proferido com preterição do direito de defesa da Impugnante, devendo, portanto, ser declarado nulo
de pleno direito;
3.14 Devem ser reconhecidos os processamentos dos DACON retificadores referentes aos meses
01/2008 e 02/2008 (fls. 61 e 67) e da DCTF retificadora referente ao mês 02/2008 (fl. 95);
3.15 Deve ser reformado o Despacho Decisório impugnado, para ser reconhecido o direito creditório
da Impugnante, oriundo de pagamento indevido da Contribuição para o PIS sobre receita de venda
de sucata, bem como, para ser homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
21675.68097.211212.1.3.04-3075; e 3.16 No caso de serem insuficientes os elementos de prova
apresentados, deve ser realizada diligência para análise dos documentos fiscais e contábeis da
Impugnante, a fim de se constatar os fatos ora apresentados.
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ/Belo Horizonte para julgamento.
5. Em virtude do disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013(DOU 17/04/2013), e no art.
2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi
encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
6. É o relatório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu sobre o contencioso:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
CRÉDITO ORIUNDO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO. VALOR REFERENTE A OUTRO RECOLHIMENTO.
DESCONSIDERAR.
Não é de se considerar como crédito oriundo de determinado recolhimento, o valor referente a
recolhimento diverso daquele.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado não tenha sido
devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo sido o Despacho Decisório proferido em estreita obediência aos ditames da norma processual
regente, dando total condição ao impugnante de expressar plenamente sua inconformidade, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa muito menos na sua nulidade.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá o pedido de realização de diligência quando
esta for prescindível.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.873 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900815/2013-76
4
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos que
dêem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 14 de fevereiro
de 2014, e apresentou Recurso Voluntário no dia 06 de março de 2014.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega o seguinte:
I.
O crédito decorre da suspensão determinada pela Lei no 11.196, de 21 de
novembro de 2005, na venda de sucatas decorrentes do processo industrial
da Recorrente.
II.
Apresentou DACON e DCTF retificadoras excluindo estas receitas (venda de
sucatas) da base de cálculo das contribuições e gerando um crédito de
pagamento indevido a maior.
III.
Os DACON E DCTF retificadores foram enviados no dia 13/12/2012 e a
PER/DCOMP no dia 21/12/2012.
IV.
Apresentou a PER/DCOMP dentro do prazo decadencial, e que não teve as
suas declarações retificadoras apreciadas pela RFB.
V.
Requer que se proceda diligência de forma a comprovar as alegações do
processo.

Por fim, apresenta o seguinte pedido:
IV - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer:
a) Seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para reformar o r. acórdão proferido pela
DRJ/RJ1, com o reconhecimento do direito da Recorrente ao crédito decorrente do pagamento
indevido do PIS não cumulativo apurado em janeiro e fevereiro de 2008, bem como à homologação
integral da compensação a ele vinculada declarada na DCOMP n° 21675.68097.211212.1.3.04-3075;
b) Caso o ilustre julgador considere que os elementos aqui apresentados não são suficientes para seu
convencimento, em homenagem ao princípio da verdade material e da razoabilidade, sejam os autos
baixados em diligência para que sejam comprovadas as alegações apresentadas pela Recorrente.
Termos em que;
Pede Deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.873 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900815/2013-76
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório, e-fl 7, de 03 de maio de 2013, trata do PER/DCOMP no
21675.68097.211212.1.3.04-3075, transmitido em 21 de dezembro de 2012, referente a um
suposto pagamento indevido de PIS, referente ao período de apuração de fevereiro/2008.
À e-fl 110, temos um relatório com as datas de transmissão de diversas DCTF da
Recorrente e seus status, referentes ao referido período de apuração, e a última retificadora de
número 1002.008.2012.1830443041, que consta como ativa, tem sua data de transmissão no dia
13 de dezembro de 2012, poucos dias antes do sistema emitir o Despacho Decisório que não
homologou a compensação pretendida.
Esta DCTF está representada nos autos por diversas telas do sistema, de e-fl 111 a
122, na e-fl 112, onde encontra-se um valor de débito totalizada em R$ 14.109.326,14 (quatorze
milhões, cento e nove mil, trezentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), com um pagamento
R$ 9.503.203,45 (nove milhões, quinhentos e três, duzentos e três reais e quarenta e cinco
centavos) e uma compensação no valor de R$ 8.210,65 (oito mil, duzentos e dez reais, e sessenta e
cinco centavos). Também encontra-se neste mesmo documento a informação de que há um valor
suspenso de R$ 4.597.912,04 (quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e doze
reais e quatro centavos)
A única diferença entre a retificadora e a original, refere-se ao valor compensado,
que não constava na DCTF original, e a redução do valor pago, conforme descrito acima. Não há
alterações no valor reconhecido como “Suspensão”. A soma dos valores declarados como
“PAGAMENTO”, “COMPENSAÇÃO” e “SUSPENSÃO”, quando comparados com o “DÉBITO
APURADO” importam em uma diferença a pagar de R$ 39.901,94 (trinta e nove mil, novecentos e
um reais, e noventa e quatro centavos), e não em saldo a restituir.
À efl- 113, temos a tela do SIEF, que reconhece o pagamento de R$ 9.551.316,04
(nove milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e dezesseis reais e quatro centavos).
Vejamos então, o pedido de compensação da Recorrente refere-se a uma diferença
paga a maior de PIS, no valor de R$ 48.112,60 (quarenta e oito mil, cento e doze reais e sessenta
centavos), que corresponderia a pagamentos indevidos a maior, referentes aos meses de janeiro
(R$ 26.205,24) e fevereiro (R$ 21.907,36) de 2008, devido ao reconhecimento indevido de receitas
tributáveis, que na verdade deveriam ser suspensas, em razão de serem receitas de vendas de
sucata.
Vemos que, nas telas apresentadas em Manifestação de Inconformidade, os dados
contrariam o alegado pela Recorrente, tendo em vista que o valor que se esperaria ter sido
alterado, de forma a fundamentar as alegações do Recursos Voluntário, seria de um acréscimo de
R$ 21.907,36, no valor supostamente suspenso, o que daria um saldo em relação ao pagamento
realizado, quando confrontado com o débito reconhecido de R$ 14.109.326,14.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.873 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900815/2013-76
6
Apesar disto, o que se encontra é um reconhecimento a posteriore de uma
compensação realizada, e um valor pago a menor, o que contraria até mesmo o valor que consta
no SIEF como pago para aquele período de apuração.
Inicialmente, entendo que quando não há apreciação de DCTF retificadora,
transmitida anteriormente à emissão do despacho decisório, importa em nulidade do mesmo. No
entanto, as informações trazidas ao processo pela própria Recorrente indicam que mesmo que a
DCTF retificadora tivesse sido apreciada no despacho decisório, ela não faz prova em favor das
alegações da Recorrente, muito pelo contrário, em nada atestam a situação alegada tanto em
Manifestação de Inconformidade, quanto em Recurso Voluntário.
De forma que nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 245
DF CARF MF
Original